Tribunal: TJSP
Processo: 1126533-12.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação. Título de crédito. Execução de título extrajudicial. Matérias preliminares de preclusão, no tocante à segunda apresentação de exceção de pré-executividade, e de não cabimento de arguição das matérias tratadas na citada exceção. Rejeição. Cobrança de valores relacionados aos títulos 9757-A e 9755 (borderôs de descontos). Ausência de prova efetiva de inadimplemento do executado em relação

Ementa:
Apelação. Título de crédito. Execução de título extrajudicial. Matérias preliminares de preclusão, no tocante à segunda apresentação de exceção de pré-executividade, e de não cabimento de arguição das matérias tratadas na citada exceção. Rejeição. Cobrança de valores relacionados aos títulos 9757-A e 9755 (borderôs de descontos). Ausência de prova efetiva de inadimplemento do executado em relação aos citados títulos. Nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC, por ausência de título líquido, certo e exigível. Sentença de extinção da execução mantida. Majoração da verba honorária do patrono da parte executada. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.